Tribunal: TJSP
Processo: 1041428-57.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Nulidade de cláusula contratual que afasta cobertura de indenização de danos por atos praticados em decorrência de insanidade mental. Ofensa à Carta Circular no 08/2007 da SUSEP. Pretensão indenizatória deduzida ao argumento de que o sinistro decorreu

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Nulidade de cláusula contratual que afasta cobertura de indenização de danos por atos praticados em decorrência de insanidade mental. Ofensa à Carta Circular no 08/2007 da SUSEP. Pretensão indenizatória deduzida ao argumento de que o sinistro decorreu de surto psicótico da segurada, acometida por depressão. Fato constitutivo da pretensão não demonstrado. Inobservância do ônus probatório respectivo (CPC, art. 373, I), previamente delimitado por decisão de saneamento não controvertida. Ato voluntário e consciente da apelante a encerrar agravamento do risco objeto do contrato. Obrigação de indenizar não configurada. Inteligência do art. 768 do CC. Sentença de improcedência mantida, reconhecido, não obstante, o direito da apelante à transferência dos salvados pela apelada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133006
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041428-57.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARIA
APARECIDA MARQUES MIZUTANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041428-57.2015.8.26.0506 -Voto no 6339
2
VOTO No 6339
Apelação no 1041428-57.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto 4a Vara Cível
Apelante: Maria Aparecida Marques Mizutani
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A.
Juiz: Héber Mendes Batista
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
C.C.
REPARAÇÃO
POR
DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da
autora. Nulidade de cláusula contratual que afasta cobertura
de indenização de danos por atos praticados em decorrência
de insanidade mental. Ofensa à Carta Circular no 08/2007
da SUSEP. Pretensão indenizatória deduzida ao argumento
de que o sinistro decorreu de surto psicótico da segurada,
acometida por depressão. Fato constitutivo da pretensão não
demonstrado. Inobservância do ônus probatório respectivo
(CPC, art. 373, I), previamente delimitado por decisão de
saneamento não controvertida. Ato voluntário e consciente da
apelante a encerrar agravamento do risco objeto do contrato.
Obrigação de indenizar não configurada. Inteligência do art.
768 do CC. Sentença de improcedência mantida, reconhecido,
não obstante, o direito da apelante à transferência dos
salvados pela apelada.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 387/391, de relatório adotado,
julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada por Maria Aparecida
Marques Mizutani em face de Tokio Marine Seguradora S/A., porque a
autora, após briga com seu namorado, direcionou seu veículo contra
outros automóveis estacionados com os quais colidiu violentamente,
agravando intencionalmente o risco. À autora restaram imputados os
ônus sucumbenciais, verba honorária arbitrada em R$ 2.500,00,
observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 394/427), no escopo de lograr a reforma da r. sentença, sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041428-57.2015.8.26.0506 -Voto no 6339
3
em resumo: que a negativa da seguradora é indevida porque a apelante
cumpriu as obrigações assumidas no contrato de seguro, além de o
sinistro ter sido provocado de forma inconsciente e involuntária, por conta
da depressão que lhe acomete, não tendo agravado o risco; a sentença
deixou de levar em consideração a aplicabilidade do CDC ao caso em tela;
que não teve ciência prévia do conteúdo das condições gerais da apólice,
razão pela qual desconhecia as restrições contratuais; que a apelada
inovou sua tese defensiva, eis que o motivo da recusa extrajudicial diverge
do apresentado judicialmente; é nula a cláusula que isenta a seguradora
de responsabilidade, haja vista contrariar a Carta Circular no 08/2007 da
SUSEP; e como o veículo ficou em posse da apelada, em caso de
improcedência do pedido, o bem deve ser devolvido à apelante.
Não houve contrarrazões (certidão de fls. 431), nem
tampouco oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso parcialmente fundado.
De proêmio, impende ressaltar que a decisão saneadora
(fls. 305/306) previu, expressamente, a incidência do CDC ao caso em
tela, legislação levada em consideração quando da prolação da sentença,
ao contrário do sustentado nas razões de insurgência recursal. E não
poderia ter sido outra a conclusão, na medida em que a apelada é
fornecedora de serviços (art. 3o, § 2o, do CDC) e a apelante os utiliza como
destinatária final (art. 2o, caput, do CDC), sendo mesmo hipótese típica de
relação de consumo.
Sem embargo de tal inexorável conclusão, impende
considerar que, segundo a teoria do diálogo das fontes, é plenamente
possível aplicar as disposições do Código Civil concomitantemente com o
Código de Defesa do Consumidor, naquilo que com este não houve colisão.
Impõe-se, não raro, como na espécie, uma aplicação coerente e sistêmica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041428-57.2015.8.26.0506 -Voto no 6339
4
de ambas as legislações, quando inexistente incompatibilidade entre elas,
de modo que o juiz de primeira instância, ao vislumbrar a incidência do
art. 768 do CC, como óbice intransponível ao acolhimento da pretensão
deduzida, não desconsiderou o CDC.
Segundo a doutrina, “(...) a Lei n. 8.078/90, o chamado CDC,
terá aplicação aos casos de seguro que configurem uma relação de consumo. Assim,
portanto, incidirão todas as regras protetivas, fundamentalmente baseadas também
na boa-fé objetiva (art. 4o, III, do CDC) ou, especialmente, em dois dos deveres
anexos dela decorrentes. Caberá atender à transparência na oferta e na contratação,
assim como à confiança nas disposições do ajuste e na vedação de sua abusividade,
não olvidando, também, ter-se em mira ajuste de adesão”.1
Estabelecida essa premissa, a pretensão ao pagamento
de indenização deduzida pela apelante vem fundada na cobertura
securitária contratada, na medida em que os prêmios foram pagos
tempestivamente e que a situação fática se enquadra nos riscos
assumidos pela seguradora. Sustenta, ainda, que a cláusula 10, I, “d” (fls.
193), que exclui a cobertura dos atos praticados em estado de insanidade
mental, é nula de pleno direito, por contrariar a Carta Circular no
08/2007 da SUSEP.
Com efeito, referido documento prevê que, “nos Seguros
de Pessoas e Seguros de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na
hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em
estado de insanidade mental, alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas'”. A
cláusula em análise contraria frontalmente o conteúdo da carta circular,
de modo que a sua nulidade merece de fato ser reconhecida.
A jurisprudência é pacífica nesse sentido, podendo ser
mencionado, bem a propósito, o seguinte expressivo precedente desta C.
Câmara para bem estabelecer a questão:
“SEGURO DE VIDA Morte acidental do segurado Ação de
1 “Código Civil Comentado”, Coord. MINISTRO CEZAR PELUSO, 13a ed., 2019, p. 788.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041428-57.2015.8.26.0506 -Voto no 6339
5
cobrança de indenização securitária Sentença de procedência Apelo da ré
Preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse de agir Rejeição
Recusa ao pagamento da indenização securitária fundada em agravamento do
risco por embriaguez Embriaguez do segurado Irrelevância Ausência de
comprovação da existência de cláusula excludente de risco

Caracterização, de qualquer forma, da abusividade de eventual cláusula
contratual nesse sentido
Afronta à normatização prevista em carta
circular da Superintendência de Seguros Privados
Precedente do
Superior Tribunal de Justiça
Indenização securitária exigível
Apelação
desprovida” (TJSP;
Apelação
Cível
1005180-05.2017.8.26.0189;
Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/09/2018; Data de Registro: 18/09/2018)
Reconhecida a nulidade da cláusula em questão, tem-se
que a seguradora possui responsabilidade pela indenização de acidentes
que decorram de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade
mental. Significa dizer: somente nas hipóteses em que a situação de
insanidade for a causa direta do acidente é que a reparação dos danos
pode ser imputada à seguradora, nos limites da apólice.
Não é, todavia, o que se afere do conjunto probatório.
Segundo restou estabelecido na decisão saneadora de
fls. 305/306, complementada pela decisão de fls. 328/329, frise-se, sem
insurgência recursal oportuna, incumbia à apelante comprovar a
ocorrência de surto psíquico por ocasião do sinistro, em razão da doença
que lhe acomete. Destaque-se a clara referência da decisão ao preceito
gizado pelo art. 373, I do CPC, a expressar a convicção do d. juízo a quo,
quanto a tratar-se, a ocorrência do surto psíquico aludido, de fato
constitutivo da pretensão deduzida, como aliás se extrai claramente da
petição inicial (confira-se fls. 06, com destaques).
A doutrina nos ensina que “(...) a decisão que analisa a
redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, desafia o agravo de
instrumento. Seja a decisão que efetivamente redistribui, seja aquela que rejeita o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041428-57.2015.8.26.0506 -Voto no 6339
6
pedido de redistribuição do ônus da prova, são suscetíveis de ataque pelo agravo de
instrumento. Isso porque, da conjugação do caput do art. 1.015 com o inciso VIII,
temos capitulada como hipótese de agravo as “decisões que versarem sobre”
“redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o”. Ora, tanto a decisão
que defere como aquela que indefere a modulação do ônus da prova versam
efetivamente sobre o tema da redistribuição. Percebam que o art. 1.015 sempre que
quis restringir o cabimento do agravo de instrumento para só um sentido da
decisão, fez expressamente utilizando as expressões como “rejeição” e “exclusão”
(incisos III, V e VII e VIII). Assim, como o dispositivo não limita o agravo ao sentido
positivo ou negativo da decisão concernente à modulação do ônus da prova, cabe
agravo de instrumento nas duas hipóteses.2”.
Nessa quadra de raciocínio, ausente a oportuna
veiculação de insurgência recursal, operou-se a preclusão temporal
quanto à matéria.
Necessário enfatizar, não haveria maior dificuldade para
a apelante no que concerne ao ônus probatório que lhe foi imposto.
Bastaria, a título exemplificativo, a oitiva de eventual psiquiatra que a
acompanha, para descrever o estágio da doença à época dos fatos e
eventual potencialidade de ocorrência do surto psicótico referido, à vista
de situações de intenso estresse. Testemunhos outros poderiam ser
prestados, se o caso, dando conta de eventuais intercorrências análogas.
O que não se concebe, para o caso é, partindo da premissa do quadro
depressivo de há muito vivenciado pela apelante, presumir-se que o
sinistro tenha sido decorrência de surto psicótico hábil a lhe ceifar o
domínio do fato.
Na expressão do sempre preciso magistério de
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO3, “Subjacente ao conceito do ônus da prova e
às normas sobre sua distribuição está uma importantíssima regra de julgamento,
não escrita mas inerente e vital ao sistema, segundo a qual toda alegação não
comprovada deve ser tomada por contrária à realidade dos fatos
ou, por outras
2 “Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3”. Fernando da Fonseca
Gajardoni ... [et al.]. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p.
848
3 “Instituições de Direito Processual Civil”, vol. III, Malheiros Editores, 2a ed., p. 82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041428-57.2015.8.26.0506 -Voto no 6339
7
palavras, fato não comprovado é fato inexistente”.
Do mesmo sentir as lapidares ponderações lançadas
sobre o tema pelo saudoso professor BARBOSA MOREIRA4, iniciando por
discorrer sobre o ônus subjetivo da prova: “O desejo de obter a vitória cria
para a litigante a necessidade, antes de mais nada, de pesar os meios de que se
poderá valer no trabalho de persuasão, e de esforçar-se, depois, para que tais meios
sejam efetivamente utilizados na instrução da causa. Fala-se, ao propósito, de ônus
da prova, num primeiro sentido (ônus subjetivo ou formal)”.
Prossegue, o festejado processualista, comentando o
ônus objetivo: “A circunstância de que, ainda assim, o litígio deve ser decidido
torna imperioso que alguma das partes suporte o risco inerente ao mau êxito da
prova. Cuida então a lei, em geral, de proceder a uma distribuição de riscos: traça
critérios destinados a indicar, conforme o caso, qual dos litigantes terá de suportá-
los, arcando com as consequências desfavoráveis de não se haver provado o fato que
lhe aproveita. Aqui também se alude ao ônus da prova, mas num segundo sentido
(ônus objetivo ou material)”.
Pois bem.
Cabia, então, à apelante, segundo a decisão saneadora,
demonstrar não só o acometimento de doença, mas também que essa lhe
retirou por completo a consciência e a voluntariedade da conduta no
momento da prática do ato consubstanciador do sinistro.
Como bem ressaltou o juízo de primeira instância,
apesar de comprovada a depressão, a apelante tinha plenas condições de
entendimento do ato praticado, o que torna sua conduta voluntária e
afasta a tese por ela defendida.
Destaque-se, por oportuno, que não se está, aqui,
apequenando a dimensão dos males que acometem a apelante, mormente
por ser a depressão um transtorno grave, a exigir atento e delicado
4 “Julgamento e ônus da prova”, Temas de Direito Processual Civil, Segunda Séria, São Paulo, Saraiva, 1988,
pp. 74/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041428-57.2015.8.26.0506 -Voto no 6339
8
tratamento.
O que se afere do quadro fático, não obstante, é que as
colisões provocadas pela apelante não restaram comprovadamente
vinculadas à doença em questão. Ou seja, não se demonstrou que a
fatalidade decorreu diretamente de uma conduta da apelante em momento
desprovido de lucidez ou de consciência, como seria de se lhe exigir
demonstrasse cabalmente, em estrita consonância com o direcionamento
da instrução processual fixado pelo d. juízo a quo, sem insurgência
recursal oportuna.
Em verdade, apesar do quadro clínico da apelante e da
sua inquestionável alteração emocional, constatada pelos milicianos (fls.
63), tinha ela ciência plena de suas condutas, tanto que, quando da
elaboração do boletim de ocorrência (fls. 60), lavrado pouco tempo depois
do ocorrido, estava em condições de declarar ter discutido com o
namorado e, por conta disso, ter se descontrolado, vindo a utilizar o
automóvel segurado para atingir veículos estacionados. É dizer, não há
elementos indicativos de que a apelante tenha tido um “apagão”, por força
do qual sequer se recordasse do ocorrido, conforme referido nas razões de
insurgência.
Tanto mais grave a conduta da apelante, sob o enfoque
do intencional agravamento dos riscos assumidos pela apelada,
considerando a falta de zelo evidenciada pelo uso de medicamentos
(fluoxetina, flurazepam e diazepam
fls. 71), cujas bulas advertem
expressamente os usuários a evitarem a condução de veículos
automotores, ante os efeitos colaterais decorrentes de sua utilização.
Ciente disso, o que é de se presumir, até porque o tratamento da
depressão teve início em 2003, incumbia à apelante adotar as cautelas
necessárias e abster-se de dirigir, mas assim não se conduziu.
Nessa quadra de considerações, se impõe registrar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041428-57.2015.8.26.0506 -Voto no 6339
9
a relação contratual entabulada entre as partes, a despeito da natureza
consumerista, não pode ser interpretada senão que em estrita
consonância com as diretrizes fixadas no art. 768 do CC 2002, segundo o
qual “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco”.
Segundo obtempera FLÁVIO TARTUCE5, o dispositivo consagra “o princípio
do absenteísmo, regramento atributivo do direito securitário, segundo o qual o
segurado tem o dever jurídico de abster-se de todo e qualquer ato que possa agravar
os riscos relativos ao contrato que foi celebrado”.
Na expressão da autorizada doutrina de CLÁUDIO LUIZ
BUENO DE GODOY6, a aplicação do dispositivo pressupõe “conduta
deliberada e consciente do segurado ainda que não necessária e propositadamente
voltada a prejudicar o segurador, ao que adiante se tornará
que aumenta a
probabilidade de ocorrência do sinistro”. E acrescenta: “É um agir ex ante de
agravamento que se confirma ex post, pela conversão do risco em sinistro, que,
assim, necessariamente guarda relação causal com a conduta do agravamento”
(g.n.).
Neste sentido, particularmente em relação à causa de
agravamento de risco invocada, a jurisprudência tem reconhecido que o
uso de medicamentos para depressão seguido da direção de veículos
automotores implica agravamento do risco, afastando, por consequência,
o dever de indenizar da seguradora:
“APELAÇÃO
CÍVEL

Interposição
contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de
danos. Seguro de veículo. Prova nos autos que demonstra de forma
robusta e convincente os sinais de embriaguez do segurado. Caso,
ademais, em que o segurado afirmou a ingestão de
medicamentos para a depressão (frontal e sertralina), cujas
bulas alertam de forma destacada que durante o tratamento
com referidos medicamentos o paciente não deve dirigir
veículos ou operar máquinas. Agravamento intencional de
risco caracterizado. Recusa à cobertura securitária legítima.
5 “Código Civil Comentado Doutrina e Jurisprudência”, Anderson Schreiber et alli, Ed. Forense, 2019, p.
483.
6 “Código Civil Comentado”, Coord. MINISTRO CEZAR PELUSO, 7a ed., 2013, p. 771.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041428-57.2015.8.26.0506 -Voto no 6339
10
Honorários advocatícios majorados, nos termos do que dispõe o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados os
benefícios
concedidos
da
justiça
gratuita.
Sentença
mantida”. (TJSP;
Apelação
Cível
1003775-42.2016.8.26.0229;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
Da mesma forma, a tese de que a apelada não deu prévia
ciência à apelante sobre as condições gerais do contrato não prospera. A
uma porque, no momento da contratação, a apelante foi informada acerca
das condições gerais e de onde elas poderiam ser encontradas (fls. 59),
tanto que o documento foi juntado com a petição inicial. A duas porque os
precedentes indicados nas razões recursais dizem respeito à não entrega
das cláusulas limitativas, o que não se verifica no caso em tela.
O fato de a apelada ter indicado fundamento diverso para
recusa de indenização em sua defesa judicial em nada afeta a solução ao
caso, uma vez que a situação fática pode se subsumir a mais de uma
hipótese de exclusão de responsabilidade, encerrando-se a questão por
aplicação da máxima jura novit curia.
Em suma, pelos argumentos acima elencados, tem-se que a
recusa da seguradora à cobertura contratual (fls. 116) se fez de forma
plenamente justificada, em absoluto incorrendo em ilegalidade, não
fazendo jus a apelante à indenização almejada, azo pelo qual prejudicada
a pretensão de reparação por danos morais.
Razão assiste à apelante, no entanto, no que diz para com o
pedido alternativo, com vistas à transferência dos salvados pela apelada
(fls. 43 e 114).

Transitada em julgado a decisão, por corolário, a apelada
deverá promover a transferência dos salvados para a apelante, no prazo de
15 dias, sob pena de cominação de multa diária pelo d. juízo a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041428-57.2015.8.26.0506 -Voto no 6339
11
convertendo-se a obrigação em perdas e danos a serem liquidados, em
caso de impossibilidade de cumprimento.
Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais, deixo de
majorar a verba honorária arbitrada pelo d. juízo a quo, porquanto sequer
ofertada contrariedade ao apelo.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR